Tribunal: CARF
Processo: 13819.906869/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.906869/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.447 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
A apresentação de DCTF retificadora antes da transmissão do PER/Dcomp não
é condição para o reconhecimento do direito creditório, que surge quando
ocorre efetivamente o pagamento indevido ou a maior.
A falta de análise das razões e dos documentos juntados ao processo afronta os
princípios da Ampla Defesa e do Contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada de ofício e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a
nulidade do Acórdão recorrido, determinando a devolução do processo à DRJ para que profira
novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).

Relatório
Trata o processo de declaração de compensação de IPI pago indevidamente ou a
maior, relativo ao período de apuração agosto/2006, não homologada porque o pagamento fora
utilizado integralmente na quitação de outros débitos, não restando crédito para a compensação
destes autos (fls. 3 a 15).
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte explicou que se
equivocou no preenchimento da DCTF, providenciou a sua retificação, mas ciente de que não
poderia se apropriar de crédito já objeto de decisão administrativa, interpôs a Manifestação de
Inconformidade. Instruiu o recurso com cópia do Despacho Decisório, PER/Dcomp, livro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.906869/2009-33
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.447 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906869/2009-33

Registro de Apuração do IPI, DCTF retificadora, Darf e documentos de constituição e
representação da empresa (fls. 20 a 107).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto não reconheceu
o direito creditório por entender que a DCTF deveria ter sido retificada anteriormente à
apresentação do PER/DCOMP (fls. 110 a 112).
O Acórdão no 14-39.368 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/08/2006
COMPENSAÇÃO. TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza, o que traz como conseqüência que o crédito usado
em compensação tem que estar disponível na data da transmissão do PER/DCOMP.
DCTF RETIFICADORA POSTERIOR À DATA DE TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 29.04.2016,
conforme Termo de Ciência à fl. 120, e protocolizou seu Recurso Voluntário em 26.05.2016,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 121.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 122 a 124), a recorrente repisou os argumentos
anteriormente apresentados: apurou no Livro RAIPI o valor a pagar de R$ 30.876,86, mas
preencheu e pagou incorretamente o imposto, no montante de R$ 32.707,96. Alegou ainda que
teve o crédito reconhecido com a homologação da DIPJ e DCTF, nas quais apontou o crédito
existente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
A primeira instância considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
sob o fundamento de que o crédito, constituído a partir da DCTF, não estava disponível quando
da transmissão do PER/Dcomp, o que implicaria não estar revestido dos atributos de liquidez e
certeza necessários para a homologação da compensação.
Em que pese a coerência da fundamentação do voto, em especial quanto aos
efeitos jurídicos da DCTF, o direito à restituição/compensação decorre do pagamento indevido
ou a maior, desde que devidamente comprovado.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.447 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906869/2009-33

A exigência de retificação da DCTF anteriormente à transmissão do PER/Dcomp,
como condição inarredável para o reconhecimento do direito creditório, configura posição
definitivamente superada na Receita Federal a partir da publicação do Parecer Normativo Cosit
no 2/2015, não se sustentando o não reconhecimento ao direito quando sustentado apenas por
esse argumento.
Em que pese a referência do relator ao fato de que não basta harmonizar o pedido
de restituição à DCTF, mas que o interessado deve também carrear provas, entendo que se trata
de um posicionamento genérico, que não decorre da efetiva análise dos documentos que constam
deste processo. Não se afirma que a cópia do livro RAIPI juntada com a Manifestação de
Inconformidade faça prova do que o contribuinte alega. Apenas, que se trata de documento
pertinente para o deslinde do caso, sobre o qual deveria se manifestar a primeira instância.
Como a primeira instância não avançou na análise dos argumentos e provas
carreados aos autos, a Manifestação de inconformidade deve ser devolvida para reapreciação de
forma plena, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assim como para
evitar-se indesejada supressão de instância.
Dessa forma, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular o
Acórdão recorrido, preliminar suscitada de ofício, determinando o retorno dos autos à DRJ para
que profira novo julgamento, em que analise a certeza e liquidez do crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital